Tribunal: STF
Processo: Ext 1273
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Atendidas as formalidades legais, estando configurada a simetria em termos de imputações considerada a legislação do país requerente e a do Brasil e não incidindo a prescrição, cumpre deferir o pedido formalizado, sendo defeso ao Judiciário brasileiro adentrar a questão alusiva à procedência ou improcedência das acusações.